Tribunal: TJES
Processo: 5014638-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014638-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Em que pese a relação em apreço ser, nitidamente, de consumo, certo é que tal fato não exime o autor de comprovar, ainda que minimamente, o que foi por ele alegado.

2.

"Ainda que incida o CDC no caso em apreço, já que se trata de relação de consumo, deve a parte autora comprovar minimamente os fatos alegados."

(TJES; AC 0018529-75.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

3.
A meu ver, o acervo probatório apresentado até o momento é significativamente frágil e não demonstra que não houve a regular contratação, por parte do agravante, de empréstimos junto à Instituição Financeira.

4.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014638-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS
contra a r. decisão (ID nº 33430574) que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Em suas razões (ID nº 6836467), o agravante sustenta que
“
nos documentos apresentados na exordial tem-se a comprovação dos descontos em sua aposentadoria e por isso pleiteia que eles cessem como intuito de não onerar em demasia sua subsistência”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os descontos sejam suspensos.

A título de provimento final, pleiteou a reforma do
decisum
, com o consequente deferimento do pedido antecipatório.

Decisão de ID nº 6911570 indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (ID nº 7291173).

Irresignado, o agravante interpôs recurso de agravo interno (ID nº 6979852).

Sem contrarrazões ao recurso de agravo interno.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de
ação
declaratória de inexistência de relação contratual
ajuizada por
SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS

em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, por meio da qual o agravante objetiva a suspensão de descontos em seus proventos de aposentadoria, provenientes de empréstimos que não teriam sido firmados por ele.

O pedido liminar foi indeferido na origem e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente comando.

Nesse contexto, em que pese a relação em apreço ser, nitidamente, de consumo, certo é que tal fato não exime o autor de comprovar, ainda que minimamente, o que foi por ele alegado.

A propósito, não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

(...) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS DO BANCO RÉU ELIDEM A TESE AUTORAL. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que incida o CDC no caso em apreço, já que se trata de relação de consumo, deve a parte autora comprovar minimamente os fatos alegados
.
In casu
, o próprio banco trouxe aos autos elementos que elidem a versão da apelante, demonstrando inexistir qualquer bloqueio em sua conta. (...)

(TJES; AC 0018529-75.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

____________

(...) 2.
Inexistiu a comprovação clara de valores cobrados de forma irregular pela apelada, à luz dos elementos probatórios contidos nos autos, e deve ser reafirmado que mesmo em se tratando de relação de consumo, de hipossuficiência de uma das partes e caso que trata de inversão do ônus da prova, ainda persiste o ônus direcionado ao autor de comprovar minimamente os fatos defendidos em juízo
. Entendimento manifestado pelo Colendo STJ. (...)

(TJES; Apl 0010423-89.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/07/2019; DJES 31/07/2019)

____________

(...)
Embora o caso encerre nítida relação de consumo, ao autor cabia comprovar minimamente

os fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC
, o que, malgrado o defendido em seu apelo, não se observa na hipótese. Inteligência do verbete sumular nº 300 deste tribunal de justiça. Precedentes. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.

(TJRJ; APL 0023376-41.2018.8.19.0208; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 11/12/2023; Pág. 592)

No caso em apreço, até o presente momento, o único documento apresentado pelo autor é o extrato de sua conta bancária e a reprodução de documento intitulado “sistema único de benefícios DATAPREV”, no qual consta a contratação de um empréstimo bancário no nome do requerido em 16.06.2021 no valor de R$ 1.469,39 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

A meu ver, o acervo probatório apresentado até o momento é significativamente frágil e não demonstra que não houve a regular contratação, por parte do agravante, de empréstimos junto à Instituição Financeira.

Com efeito, compreendo que para melhor elucidar os fatos que envolvem a demanda e como se deu a contratação do empréstimo em questão, necessário se faz que haja maior dilação probatória sobre este ponto, sendo certo que, em cognição sumária típica desta via recursal, não está demonstrada, minimamente, a probabilidade do direito do autor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nesta feita,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.